Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE PROÍBE A COBRANÇA DE REAJUSTE. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante dispõe o artigo 492 do CPC, ao proferir sentença, o juiz está limitado ao pedido formulado na ação, em atenção ao princípio da congruência, de modo que a ausência de sua observância pode acarretar em vícios no julgado, tais como a prolação de sentença extra petita, ultra petita e citra petita.
2. No caso dos autos, configura vício de julgamento extra petita a sentença que condena o plano de saúde à emissão de boletos no mesmo valor de referência ao mês de janeiro de 2017, o que impediria a aplicação de reajustes existentes à época, vez que tal providência não foi requerida na inicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.